Tribunal: TJMT
Processo: 1038731-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038731-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO DO NASCIMENTO AFONSO - CPF: 005.915.721-68 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADEMILDES BORGES DE OLIVEIRA AFONSO - CPF: 081.001.011-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1038731-94.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO
: ESPÓLIO DE ANTONIO DO NASCIMENTO AFONSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de inadequação da via recursal diante da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão, contradição ou erro material quanto à legitimidade passiva, prescrição e competência; (ii) ausência de enfrentamento da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (iii) eventual cabimento de efeitos infringentes para rediscussão do mérito recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a inadmissibilidade do agravo de instrumento, afastando a aplicação da taxatividade mitigada por inexistência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento diferido.

5. A ausência de análise das matérias de mérito, como legitimidade passiva, prescrição e competência, decorre do não conhecimento do recurso, em observância à lógica do sistema recursal e à vedação de supressão de instância.

6. A alegação de prescrição, embora matéria de ordem pública, não dispensa a observância das regras de cabimento recursal, sendo legítima sua apreciação em momento processual oportuno.

7. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura vício integrativo, tampouco autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

8. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O não conhecimento do recurso impede o exame de matérias de mérito, sob pena de supressão de instância.

3. A ausência de urgência afasta a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

4. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1038731-94.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO
: ESPÓLIO DE ANTONIO DO NASCIMENTO AFONSO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão proferido por esta Câmara,
que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado pela instituição financeira.

Sustenta o embargante, inicialmente, o cabimento dos aclaratórios com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão embargado contém omissão, contradição e erro material.

Alega que o julgado deixou de observar corretamente a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, no tocante à legitimidade passiva nas demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP, sustentando que a controvérsia não diz respeito a supostos desfalques, mas sim à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor, circunstância que, segundo afirma, atrairia a legitimidade da União e afastaria a do Banco do Brasil.

Afirma que houve omissão e contradição no acórdão ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco, sem enfrentar adequadamente os argumentos deduzidos em sua defesa, especialmente quanto à inexistência de desfalques e à natureza da pretensão autoral, que consistiria em mera revisão de critérios de atualização monetária.

Defende que, à luz do entendimento jurisprudencial citado, inclusive com referência a julgado do Tribunal Regional Federal da 1a Região, deveria ser reconhecida a legitimidade da União, com a consequente declaração de incompetência da Justiça Estadual e remessa dos autos à Justiça Federal.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise das preliminares suscitadas, notadamente a prescrição, afirmando tratar-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação, razão pela qual deveria ter sido apreciada pelo Tribunal.

Argumenta que o acórdão também incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, defendendo a possibilidade de interposição de agravo de instrumento diante da urgência e da inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação.

Aduz que a decisão recorrida viola princípios constitucionais, especialmente o da inafastabilidade da jurisdição, ao impedir o reexame imediato de questões relevantes, como a necessidade de produção de prova pericial e a definição da competência.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a legitimidade da União, a competência da Justiça Federal, bem como a prescrição da pretensão deduzida na ação originária.

Pugna, ainda, pelo prequestionamento dos arts. 330, II, 338, 339, 485, VI e 487, II, todos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração merecem ser conhecidos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade. Contudo, não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em exame, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que o agravo de instrumento não era cabível na hipótese, por não se enquadrar nas situações previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco evidenciar situação de urgência qualificada apta a justificar a mitigação da taxatividade do referido dispositivo.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado que a decisão proferida em fase de saneamento, na qual se apreciaram questões relativas à prescrição, à inversão do ônus da prova e à fixação de honorários periciais, não se subsume às hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, podendo tais matérias ser oportunamente suscitadas em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte.

Nesse contexto, não há falar em omissão quanto à aplicação da tese da taxatividade mitigada, uma vez que o acórdão enfrentou a questão de forma expressa, concluindo pela inexistência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento diferido.

A pretensão do embargante, nesse ponto, revela apenas inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Do mesmo modo, não procede a alegação de omissão quanto à análise das matérias relativas à legitimidade passiva, à prescrição e à competência.

Isso porque o acórdão embargado limitou-se, corretamente, ao exame do cabimento do agravo de instrumento, não adentrando no mérito das questões suscitadas, justamente em razão do não conhecimento do recurso.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas sim opção deliberada do órgão julgador, coerente com a sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil, que prestigia a racionalidade e a economia processual.

Admitir o enfrentamento do mérito em hipóteses de não conhecimento do recurso implicaria indevida supressão de instância e subversão do sistema recursal.

No tocante à alegação de que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ter sido apreciada, também não assiste razão ao embargante.

Embora seja possível o reconhecimento de ofício da prescrição, tal circunstância não afasta a necessidade de observância das regras processuais pertinentes ao cabimento recursal, sendo legítima a postergação de sua análise para momento oportuno, especialmente quando inexistente prejuízo à parte.

No que se refere ao prequestionamento, igualmente não merece acolhimento a pretensão do embargante.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorre no presente caso.

Por fim, não se vislumbra a presença de vício que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, os quais, como sabido, possuem caráter excepcional e somente são admitidos quando o saneamento do vício implica, necessariamente, a modificação do resultado do julgamento.

Diante do exposto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026